Tribunal: CARF
Processo: 16327.001013/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001013/2006-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.654 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
Repercussão Geral, sistemática prevista no artigo 543B do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Conforme o Despacho Decisório de fis.76/81, a DIORT/DEINF/SP apurou em
síntese que:
1. Conforme o "Demonstrativo do PIS Devido — Lei n° 9.718/98" de fls.15,
elaborado pela contribuinte, constata-se que, com relação ao PIS apurado em
junho/2001, a empresa informou (i) o recolhimento via DARF de R$938.204,24 e (ii)
a compensação de 2$1.000.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001013/2006-57
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2006-57

1.1. A fim de compensar o referido valor de PIS no montante de
R$1.000.000,00, a contribuinte protocolizou junto à SRF, em 06/07/2001, um "Pedido
de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros" (fis.44).
• 1.1.1. No referido pedido de compensação de crédito com débito de terceiros,
a empresa alegou como direito creditório um crédito de IPI de titularidade da SIMAB
S/A, objeto de Mandado de Segurança autuado junto à Justiça Federal/RJ sob o
número 2000.51.01.000732-3 (fis.52).
112. Ainda em relação ao supramencionado pedido de compensação, cumpre
ressaltar que, com base em liminar deferida na Medida Cautelar n°
2000.02.01.051555-7, a DRF/RJ compensou sob condição resolutória, até ulterior
julgamento do Mandado de Segurança, o débito de PIS de R$1.000.000,00, conforme
apontado no "Documento Comprobatório de Compensação" emitido em 09/07/2001
(fis.42, 42-verso, 53/55).
1.1.3. Ademais, a consulta ao sistema do 2° TRF de fls.56/69 informa que
aquele tribunal proferiu um acórdão na Apelação em Mandado de Segurança de n°
2000.02.01.061320-8, por meio do qual decidiu pelo reconhecimento do direito da
SIMAB S/A ao crédito-prêmio de IPI, e posterior aproveitamento para compensar
outros débitos, sendo que os autos se encontravam sob efeito suspensivo da decisão
recorrida, aguardando julgamento junto ao STJ.
2. Ocorre que, tendo em vista decisão proferida pelo STF no julgam-, e e
Recurso Extraordinário n° 346.084/PR (fls.70/71), no qual restou declarado a
inconstitucionalidade da exigência do PIS nos termos do disciplinado pelo §1°, o
art.3°, da Lei n° 9.718/98, a contribuinte entendeu que a determinação da base de
cálculo do PIS ocorreria conforme o estabelecido pela LC n° 07/70, razão pela qual
não restaria débito para o período de junho/200I (fls.15).
2.1. Tendo em vista a diferença entre (i) o valor de PIS apurado conforme a Lei
n° 9.718/98, originalmente recolhido e compensado, e (ii) o valor de PIS determinado
conforme a LC n° 07/70, a empresa apresentou:
2.1.1. As "PER/DCOMP" eletrônicas n° 29726.75504.280606.1.2.04-0233
(fls.49/51) e 2801210172.280606.1.2.04-6855 (fls.72/74), com o propósito de ver
restituída a parcela de R$938.204,24, referente ao PIS de junho/200I, recolhida por
meio de DARF (fls.15).
• 2.1.2. O "Pedido de Compensação" de fls.01/04 protocolizado em 13/07/2006,
pleiteando a restituição da parcela de R$ 1.000.000,00, referente ao PIS de
junho/2001, objeto do "Pedido de Compensação com Débito de Terceiros" acima
referido.
3. Dos elementos acostados os autos, destaca-se que a contribuinte não tomou
parte na lide referente ao Recurso Extraordinário n° 346.084/PR.
3.1. Cumpre reconhecer que as decisões proferidas em ações judiciais
aproveitam exclusivamente às partes delas integrantes, não alcançando terceiros,
conforme o art.472, do CPC.
3.2. A decisão do STF no Recurso Voluntário n° 346.084/PR tratou do controle
de constitucionalidade do §1°, do art.3°, da Lei n°9.718/98, pela via difusa, logo se
impõe ao presente caso a regra geral prevista no art.472, do CPC, pela qual a
decisão só produz efeitos para as partes dela integrantes, o que não atinge a
contribuinte ora em tela.
3.3. Portanto, o pleito da contribuinte não tem como prosperar, tomando, no •
mérito, improcedente o "Pedido de Compensação" de fls.01/04.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2006-57

3.4. Pelo mesmo motivo, deve ser indeferida a restituição da parcela de PIS de
junho/2001 no montante de R$938.204,24, objeto das "PER/DCOMP" eletrônicas n°
29726.75504.280606.1.2.04-0233 e 28012.10172.280606.1.2.04-6855.
Irresignada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls.86/102, acompanhada dos documentos de
fls.103/113, alegando em síntese que:
1. A manifestante requer o sobrestamento do presente processo administrativo
até que sejam julgados os processos administrativos n° 13706.001764/00-54 e
16327.001396/2001-59,
ou,
subsidiariamente,
que
sejam
todos
julgados
conjuntamente.
2. A Lei n° 9.718/98, em seu artigo 3°, §1°, incorreu em evidente
inconstitucionalidade, uma vez que (i) criou novos tributos não previstos
expressamente no texto constitucional, sem a observância do art.195, I, §4°, e art.154,
I, da CF, e (ii) tributou a totalidade das receitas das empresas, em afronta ao art.195,
I, da CF, na sua versão original, secundado pelo art.110, do CTN, que não autorizam
a conformação, por lei ordinária - contribuição social separada do faturamento, ou
ainda da receita bruta operacional.
3. O processo administrativo fiscal comporta a apreciação de argumentos de
natureza constitucional, conforme o disposto no inciso I, do parágrafo único, do
art.49, do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, que não restringe a
apreciação de inconstitucionalidade aos casos julgados pelo STF em sede de controle
concentrado. O dispositivo legal em questão limita o reconhecimento de
inconstitucionalidade aos casos que já foram julgados, em definitivo, pelo Pleno do
STF, tenha sido o julgamento feito em controle difuso ou concentrado de
constitucionalidade.
3.1. Quanto à Lei n° 9.784/99, cabe citar que a administração fazendária deve
seguir o disposto no inciso I, do parágrafo único, do art.2°, abaixo transcrito, motivo
pelo qual não seria cabível a aplicação de uma lei materialmente inconstitucional. Lei
n° 9.784/99
29 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para o sobrestamento do processo
administrativo, que se rege pelo principio da oficialidade, impondo à Administração
impulsionar o processo até o seu término.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEI N°
9.718/1998. Não compete à autoridade administrativa apreciar questões relacionadas
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2006-57

à inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
A Recorrente pleiteou o sobrestamento do presente processo administrativo até
que sejam julgados os processos administrativos n° 13706.001764/00-54 e 16327.001396/2001-
59, ou, subsidiariamente, que sejam todos julgados conjuntamente.
Segundo a Recorrente, o pretenso direito creditório decorre primeiramente do
reconhecimento e homologação da compensação representada pelo PAF no 16327.001396/2001-
59, cujo qual foi atrelado ao PAF de restituição n 2 13706.001764/00-54, eis que, como
ressaltado, são nestes processos que serão averiguados a certeza e a liquidez do direito creditório
bastante à extinção do débito corrente de PIS, calculado nos termos do §12, artigo 3 2 da Lei
9.718/98, que ora pretende o Recorrente restituir-se daquilo que calculado com base nesse
questionado normativo.
A fiscalização já se pronunciou sobre inexistência de vinculo entre as ações nos
seguintes termos:
"(....) Valendo-se do então disciplinado pelo art. 15 da I/V SRF 1‘12 21/97, o
interessado, pretendendo liquidar débito da PIS do período de apuração Jul/01, no
montante de R$ 1.000.000,00, protocolizou junto à SRF, em 08/08/01, "Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", o qual foi formalizado nos PAF n
2 13706.001764/00-54 e no. 16327001396/2001-59 (••.)".
(...) vale destacar, em relação ao alegado crédito do !PI de titularidade do
SIMAB 5/A, assunto discutido no PAF ne. 13706.001464/00-54, que nada há de ser
aqui analisado, posto que sua certeza e liquidez encontra-se pendente do julgamento
definitivo do MS n e. 2000.5101.000732-3, cabendo a esta autoridade administrativa,
agora, tão somente, manifestar-se sobre a pretensão do interessado de recolher o PIS
do período Jul/01 sem se submeter ao disposto no art. 3o, §1o, da Lei ne. 9.718/98 e,
110 consequentemente, ver restituído eventual valor pago a maior; (...)"

Nestes termos, constatasse inexistir qualquer vinculação entre os processos que
ampare as pretensões da Recorrente, razão pela qual, afasto seu pedido preliminar.
III – Mérito
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2006-57

A Recorrente, dentre várias alegações, discute a inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98. A respeito o assunto, resgato a Súmula CARF no 02 para afastar os argumentos
suscitados pela Recorrente.
No mais, a Recorrente questiona a decisão da autoridade administrativa que, por
intermédio de despacho decisório, negou ao contribuinte o direito creditório sob fundamento de
que as decisões do STF são inter partes e os efeitos da inconstitucionalidade não alcançaria os
demais contribuintes.
Pois bem. A questão trazida a este colegiado cinge-se sobre a exigência de PIS
sobre a totalidade ou parte das receitas auferidas pela Recorrida, conforme base de cálculo
definida pelo parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
A matéria suscitada é questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os
Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR, conforme Ementa abaixo:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da
base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QORG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe227 DIVULG 27112008
PUBLIC 28112008 EMENT VOL0234310 PP02009 RTJ VOL0020802 PP00871)
Dessa forma, deve ser aplicado neste caso o artigo 62, § 2 do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.
Neste cenário, superada a questão quanto a aplicabilidade da decisão proferida
pelo STF, deve ser analisado a origem do crédito apurado pela Recorrente, para verificar se as
receitas integram ou não a base de cálculo da contribuição, considerando, para tanto, a atividade
exercida pelo contribuinte.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2006-57

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar que a unidade de origem profira novo
despacho decisório com a devida análise da origem do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital